Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747527-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAIR HENDERSON BARROS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NO 621 DO CPP. PROVA NOVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INSUFIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA ANTERIORMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os argumentos apresentados nas razões do agravo interno não importaram em modificação dos fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por não preencher nenhum dos requisitos para ajuizar a presente revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 2. A apresentação de declaração manuscrita firmada por testemunha não constitui prova nova apta a ensejar a procedência do pedido de revisão criminal. Para tanto, deve ser previamente produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser processado perante o primeiro grau de jurisdição. 3. Não há que se falar em deficiência de defesa pelo simples fato de o atual patrono discordar da linha de defesa anterior, a qual apresentou, tempestivamente, as peças pertinentes, quais sejam, defesa prévia, alegações finais e razões de apelação, expondo todas as suas teses. 4. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, uma vez que o reconhecimento por fotografia pode servir como elemento para a formação da convicção do Juiz, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos. 5. Havendo três crimes de roubo, mediante uma só ação dos agentes, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos, o que torna inviável a tese defensiva da prática de apenas um crime de roubo. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 226 e 621, ambos do CPP, ao manter a decisão monocrática do relator pelo indeferimento da petição inicial da revisão criminal, afastando a tese de deficiência da defesa técnica anterior. Aduz, em síntese, que ao contrário do afiançado pela instância ordinária, restou demonstrado na inicial e na documentação que a instruiu que o recorrente sequer foi reconhecido por fotografia na forma como consta no édito condenatório (fl. 216 - ID 13884720 - Pág. 121). Afirma que, ainda que tivesse sido reconhecido, além do fato do desrespeito à forma expressamente prevista no artigo 226 do CPP, o ato não foi ratificado em sede judicial, nem confirmado por outras provas coligidas na instrução da ação penal que culminou na condenação do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer a concessão de habeas corpus de ofício para que seja sobrestada a execução penal instaurada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0406166-68.2020.8.07.0015) até final julgamento do mérito da revisão criminal, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 226 e 621, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como na hipótese dos autos.” (AgRg no HC 628.233/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, em relação à pretendida concessão de habeas corpus de ofício para suspender o processo na origem e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, deve a questão ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030